Tribunal: TJMT
Processo: 1037631-83.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037631-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA INES GURSKI - CPF: 406.968.041-15 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO EFETIVADA – SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

– VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento, prejudiciais de mérito de prescrição e decadência afastadas.

Considerando a clareza do ajuste e a ausência de demonstração de vício de consentimento e de abusividade contratual, inviável o acolhimento da pretensão da parte autora.

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Maria
Inês

Gurski

contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral movida em desfavor de
Banco BMG S.A
., que julgou improcedente os pedidos d
a
autor
a
, e
a
condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º
,
do CPC.

Nas razões recursais,

a
recorrente sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido/apelado, visto que à época da contratação, não lhe informaram acerca da contratação de cartão de crédito
com reserva de margem consignado
,
afirmando que
jamais imaginou ou teve a intenção de contratar tal espécie de empréstimo.

Aduz que a instituição bancária não cumpriu corretamente com o dever de informação, não sendo crível que, diante de dois produtos bancários,
a
autor
a
optasse por aquele que lhe era mais desvantajoso.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência da contratação do empréstimo, além do pagamento
em
dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado Banco
BMG
S/A, por sua vez, em

contrarrazões,
pugna
,
em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de decadência do pedido de anulação do contrato e de prescrição do pedido de indenização por danos morais

e,
no mérito, pelo desprovimento do

recurso
, com a
condenação d
o patrono da
apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
(
I
d.
20
9
051418
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
–

PRESCRIÇÃO E
DECADÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, passo apreciar as preliminares suscitadas pela recorrida em suas contrarrazões.

Inicialmente,

no tocante a prescrição suscitada pelo apelado,
necessário
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO DANO MORAL -EMPRESTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além
da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”.
(TJ-MT 10435100820218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022)
Destaquei

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 201
6
, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento d
a
apelante até os dias atuais, de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, da mesma forma resta afastada, posto que tratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário.

Sobre a matéria assim entende este Tribunal de Justiça:

“[...]
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato, logo, não há que se falar em prescrição e decadência
. [...]”
(TJ-MT 10004534220218110007 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)
Destaquei

Posto isso,
rejeit
o

a
s
prejudiciais
de mérito.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a
s
preliminar
es
, passo ao exame do mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente,para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que
a
apelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco apelado contrato de empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, ajustou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, pugnando pela nulidade da operação de cartão de crédito consignado,
bem como pugna pela
indenização por danos morais.

A
magistrad
a

a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Impende destacar que
a
autor
a
/apelante nega a contratação das dívidas e de qualquer emissão de cartão de crédito consignado.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, tem-se que não
procede
a alegação d
a
autor
a
de que não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Analisando detidamente os documentos acostados no Id.
20
9051419
, não pairam dúvidas de que
a
apelante pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado.

Desse modo, cabia a apelante a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserid
o
no contrato de adesão a cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, em que a apelante manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$
7.109,00 (sete mil, cento e nove reais), R$ 6.918,00 (seis mil, novecentos e dezoito reais),

R$10.000,00 (dez mil reais), R$ 7.163,31 (sete mil, cento e sessenta e três reais e trinta e um

centavos), R$ 464,49 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) e R$

974,51 (novecentos e setenta e quatro r
eais e cinquenta e um centavos)
– Id.
209051395
2.

No contrato, verifica-se, ainda, a clareza de que a liberação do numerário seria em caráter irrevogável e irretratável, em conta bancária que foi indicada pel
a
própri
a
autor
a
/apelante.

Nesse quadro,
a
Magistrad
a

a quo
destacou que:

“[...]
O
negócio jurídico entabulado entre os litigantes está jungido à contestação (id. 106745507) e traz logo no título, em letras garrafais e negritadas, tratar-se de “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG”; bastaria, portanto, simples leitura do título para que o requerente tivesse ciência do objeto do negócio jurídico contratado.

[...]
Por tais razões, o negócio jurídico firmado entre as partes mostra-se válido, não havendo o que se falar em conversão em contrato de empréstimo consignado nem em dever de
indenizar e não podendo o autor se desincumbir das obrigaçõ
es assumidas frente à requerida
”.
(Id. 20
9051414
).

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme dito alhures.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou
autorização da

autor
a
para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que el
a
estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa des
ta posta em julgamento, em que a
apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que
a
autor
a
/apelante não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária.

Assim, por mais que
a
apelante se esforce, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado vício de consentimento.

A propósito:

“
[...]
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de
compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) Destaquei

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
fé
a
autor
a
/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 201
6
, ocasião em que foi liberado o crédito e, somente depois de

ter

passado
mais de
seis
(
6
) anos
do (
ajuizamento da ação em
03
/
10
/202
2
– Id. 20
9051386
) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganad
a
.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“
[...]

O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético,
caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Portanto, é inequívoca a ciência da parte autora, que voluntariamente aderiu ao empréstimo via cartão de crédito, concedendo autorização expressa voltada à constituição de reserva de margem consignável e ao desconto mensal dos valores devidos, restando afastada qualquer insinuação de vício quando da contratação.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito,

adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(
N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) Destaquei

Por fim, no tocante ao pedido feito em contrarrazões de condenação d
o
advogado
da parte autora
por litigância de má-fé,
razão não assiste ao apelado.

Isto porque a condenação por litigância de má-fé reclama inicialmente a comprovação de comportamento da parte em prejuízo ao andamento processual, o que não observo no caso.

Além disso, do teor do art. 80, do CPC, infere-se que a litigância de má-fé não se presume e exige inequívoca demonstração, de modo que, se os elementos constantes dos autos não evidenciam a efetiva prática das condutas descritas no referido artigo e ainda dão conta de que a parte exerce seu direito de ação, torna-se prejudicada a incidência da penalidade.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024